Tribunal: TJPA
Processo: 0816619-52.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9585 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0816619-52.2022.8.14.0028

APELANTE: DORACY RIBEIRO DO NASCIMENTO OLIVEIRA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/JULHO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N.º 0816619-52.2022.8.14.0028.

COMARCA: MARABÁ / PA
.

AGRAVANTE:
DORACY RIBEIRO DO NASCIMENTO OLIVEIRA.

ADVOGADO:
LUCAS GABRIEL RIBEIRO BORGES (OAB/PA 35.673-A).

PAULO HENRIQUE ALMEIDA DA SILVA (OAB/PA 35.674-A)
.

AGRAVADO(S):
BANCO BMG SA.

ADVOGADO(S):
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO (OAB/PE 32.766).

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INOCORRÊNCIA. DEVER DE INFORMAÇÃO. OBSERVÂNCIA. CONJUNTO DE PROVAS DOCUMENTAIS. PERFEITA CIENTIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES E CARACTERÍSTICAS DA MODALIDADE CONTRATUAL CELEBRADA. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO DA RESPONSABILIADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A partir da inversão do ônus da prova
ope legis
na forma do art. 14, §3º, do CDC, tem-se que a instituição financeira se desincumbiu satisfatoriamente de demonstrar a perfeita regularidade da ciência da consumidora acerca dos termos da contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável.

2.
Na hipótese, não se verifica hipótese de falha ou defeito quanto ao dever de informação sobre a espécie do contrato celebrado ou da ausência por completo da vontade de contratar pela parte autora, pois, verifica-se o prévio asseguramento das informações sobre as condições e características do contrato celebrado. Inexistente a responsabilidade civil da instituição bancária, é incabível a indenização por danos morais.

3.
Agravo interno conhecido e desprovido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
–Des. Leonardo de Noronha Tavares, Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 24ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos quinze (15) dia do mês de julho (7) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - N.º 0816619-52.2022.8.14.0028.

COMARCA: MARABÁ / PA
.

AGRAVANTE:
DORACY RIBEIRO DO NASCIMENTO OLIVEIRA.

ADVOGADO:
LUCAS GABRIEL RIBEIRO BORGES (OAB/PA 35.673-A).

PAULO HENRIQUE ALMEIDA DA SILVA (OAB/PA 35.674-A)
.

AGRAVADO(S):
BANCO BMG SA.

ADVOGADO(S):
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO (OAB/PE 32.766).

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
DORACY RIBEIRO DO NASCIMENTO OLIVEIRA
contra decisão monocrática deste relator (Id. 16634876), que
conheceu e negou provimento
ao recurso de apelação interposto pela agravante, para manter
a sentença que julgou improcedentes os pedidos da ação.

Nas
razões do interno (Id. 16712837),
objetivando a
reforma da decisão monocrática, a agravante alega, em suma, que a instituição bancária não garantiu adequadamente o dever básico de informação prévia da consumidora hipervulnerável. Afirma que não foi devidamente cientificada sobre a modalidade contratual realizada na forma de cartão de crédito com reserva de margem consignável, e que a decisão monocrática restaria em confronto com outros julgados colegiados. Aduz ser devida a condenação do agravado em indenização por danos morais.

O agravado apresentou contrarrazões (Id. 1

17180097), rechaçando os fundamentos do interno e pugnando pelo seu desprovimento.

A despeito dos argumentos trazidos, não considero possível a retratação.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 21 de JUNHO de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INOCORRÊNCIA. DEVER DE INFORMAÇÃO. OBSERVÂNCIA. CONJUNTO DE PROVAS DOCUMENTAIS. PERFEITA CIENTIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES E CARACTERÍSTICAS DA MODALIDADE CONTRATUAL CELEBRADA. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO DA RESPONSABILIADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A partir da inversão do ônus da prova
ope legis
na forma do art. 14, §3º, do CDC, tem-se que a instituição financeira se desincumbiu satisfatoriamente de demonstrar a perfeita regularidade da ciência da consumidora acerca dos termos da contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável.

2.

Na hipótese, não se verifica hipótese de falha ou defeito quanto ao dever de informação sobre a espécie do contrato celebrado ou da ausência por completo da vontade de contratar pela parte autora, pois, verifica-se o prévio asseguramento das informações sobre as condições e características do contrato celebrado. Inexistente a responsabilidade civil da instituição bancária, é incabível a indenização por danos morais.

3.

Agravo interno conhecido e desprovido.

Devidamente verificados os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

O agravo interno tem sua impugnação direcionada ao reconhecimento de ato ilícito sujeito a indenização por danos morais, em razão de suposta falha, por parte da instituição bancária, quanto ao dever de assegurar a informação prévia adequada sobre a modalidade do contrato na forma de cartão de crédito consignado.

Constou da fundamentação da decisão monocrática:

“[...]

Analisando os elementos de prova dos autos, considero que, a partir da inversão do ônus da prova ope legis na forma do art. 14, §3º, do CDC, a instituição financeira se desincumbiu satisfatoriamente de demonstrar a perfeita regularidade da ciência da consumidora acerca dos termos da contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável.

Não se verifica hipótese de falha ou defeito quanto ao dever de informação sobre a espécie do contrato celebrado ou da ausência por completo da vontade de contratar pela parte autora.

A prova documental é suficiente para comprovar a validade da contratação celebrada. Na contestação, a demandada juntou: i) cópia da cédula de crédito bancário (Id. 15240214, pág. 4/6) emitida pela autora, que consubstanciava a contratação de cartão de crédito mediante RMC; ii) cópia da proposta de saque mediante utilização do cartão de crédito consignado (Id. 15240214, pág. 3); e; iii) termo de adesão ao cartão de crédito consignado e autorização para desconto em folha de pagamento (Id. 15240214, pág. 1/2).

A despeito de a consumidora ser pessoa analfabeta, todos os documentos acima mencionados contêm sua digital, bem como a assinatura “à rogo” da pessoa identificada como JUVENILDE R. DO N. OLIVEIRA e ainda a assinatura de duas testemunhas, o que demonstra o regular preenchimento dos requisitos do art. 595, do CC.

Ressalto, outrossim, que consta na CCB e no termo de adesão, assinados à rogo pela autora, respectivamente, as seguintes expressões: ‘Tipo de operação de crédito:
Crédito pessoal oriundo de saque realizado por meio de cartão de crédito consignado emitido pelo Banco BMG, de titularidade do EMITENTE
’ e ‘6.2. O(A) TITULAR declara estar ciente de que o produto ora contratado refere-se à um Cartão de Crédito Consignado’.

Ademais, verifico que o valor do mútuo foi efetivamente disponibilizado à autora, conforme comprovante de TED (Id. 15240216), no qual se verifica que o valor foi creditado na mesma conta poupança referenciada na Cédula de Crédito Bancário (Id. 15240214, pág. 4/6) e no termo de adesão ao cartão de crédito consignado (Id. 15240214, pág. 1/2), o que comprova a existência da contratação, conforme entendimento jurisprudencial deste e. Tribunal (Apelação Cível nº. 0800025-96.2018.8.14.0029 – Acórdão nº. 14339953, Rel. Desa. Margui Gaspar Bittencourt, 1ª Turma de Direito Privado, julgado em 29/05/2023, publicado em 01/06/2023).

Desta forma, entendo que a demandada comprovou inteiramente a cientificação da consumidora sobre natureza, o tipo do contrato e suas especificidades, inexistindo violação do dever de informação. [...]”

Na hipótese, conforme explicitado, não restou verificada qualquer defeito ou falha relativa ao dever básico de informação prévia sobre a natureza e as características do contrato bancário efetivamente celebrado pelas partes. Isso porque, a requerida, ora agravada, juntou aos autos provas documentais capazes de comprovar que, por ocasião da contratação, a consumidora teve toda a informação acerca do tipo de contrato de cartão com reserva de margem consignável. Ressaltou-se, além disso, que a consumidora, mesmo sendo analfabeta, estava acompanhada de pessoa que efetuou a assinatura à rogo nos instrumentos contratuais, bem como da assinatura de duas testemunhas.

Desse modo, uma vez que houve a perfeita demonstração da prévia informação das condições e características do contrato, não se verificou defeito na prestação do serviço e, por conseguinte, não restou caracterizada a responsabilidade civil objetiva da instituição financeira no caso concreto.

ASSIM
,
nos termos da fundamentação,
CONHEÇO

do agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO,

no sentido de
manter integralmente os termos da decisão monocrática de Id.

16634876, que negou provimento recurso de apelação.

É como voto.

Belém/PA, 15 de JULHO de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 17/07/2024